Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO MEDIANTE REAJUSTE GRADUAL DO VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL 5.249/2013. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA.

1. A Lei distrital 5.249/2013 estabeleceu reajustes para absorver a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) a partir de 1.9.2014, com a previsão de que tal extinção haveria de ser compensada com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), assegurando-se a irredutibilidade dos vencimentos.

2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR) firmou tese jurídica no sentido de que a lei deve atender dois requisitos para aumento ao servidor público, a saber: (a) dotação na Lei Orçamentária Anual; (b) previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária.

3. A Lei distrital não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com o aumento nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de modo que a ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE 905.357/RR. (Acórdão 1381843, 07055978220208070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021).

4. O Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça já decidiu que a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade de lei, existindo normas válidas sem eficácia por falta das condições fáticas para viabilizar a produção concreta de seus efeitos. (ADI 2015.00.2.005517-6, Rel. Des. Humberto Ulhôa, Conselho Especial, data de julgamento: 26/5/2015, publicado no DJE: 10/6/2015).

5. Provido o recurso do requerido e negado o recurso da autora. Unânime.